Tribunal: TJDFT
Processo: 0010508-28.2013.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0010508-28.2013.8.07.0018 EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: DISTRITO FEDERAL, MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S A EMBARGADO: JOSE MARIA VIEIRA E ARAUJO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP contra o v. acórdão de ID 23252964, alegando vícios no julgado. Dessa forma, intimem-se os embargados para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de março de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator